Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO ADVOGADO. PENHORA DE SALÁRIO. RENDA DO EXECUTADO INFERIOR A 2 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. É impenhorável toda a renda que seja destinada ao sustento do devedor e de sua família, conforme o art. 833, IV, do CPC, excetuadas as hipóteses do §2o.
2. A derrotabilidade dessa norma pressupõe situação excepcional não verificada na espécie, em que a executada aufere menos de 2 (dois) salários-mínimos, tampouco se estando diante de execução fundada em verba de natureza alimentar.
3. Agravo de Instrumento não provido.